Tribunal: STF
Processo: HC 211356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REALIZAÇÃO NA FORMA TELEPRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.1.2022 por André Gustavo Sales Damiani e outros, advogados, em benefício de Emídio Morinigo Ximenez, Jefferson Garcia Morinigo e Kleber Garcia Morinigo contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.1.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 717.912/MS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Tem-se nos autos que os pacientes estão sendo processados no juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS (Ação penal n. 0000962-16.2018.4.03.6000).



    3. No curso da instrução processual, o juízo processante designou audiências nos dias 15.12.2021 e 16.12.2021, por meio virtual, para oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus (e-doc. 2).



    4. As defesas dos pacientes e de outros corréus insurgiram-se contra a realização das audiências de instrução por meio virtual, o que motivou a reconsideração do ato pelo juízo processante, que cancelou as audiências agendadas para os dias 15.12.2021 e 16.12.2021. Na sequência, o juízo de primeiro grau designou novas audiências, na modalidade híbrida, para os dias 18, 19, 25 e 26/1/2022 e 7 a 11/2/2022 (e-doc. 4).



    5. Em 10.1.2022, em razão do agravamento do quadro de saúde pública, provocado pela pandemia do novo coronavírus e pela eclosão de casos de Influenza A, o juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS reconsiderou mais uma vez a decisão e determinou a conversão das audiências designadas no modelo híbrido em telepresenciais:



    “Este Juízo tem feito o máximo esforço para atender aos pedidos das defesas dos acusados, dentro das possibilidades impostas pelas restrições sanitárias atualmente vigentes.



    Assim se deferiu o pleito para que a audiência dos presentes autos se desse de forma presencial, apesar de todas as dificuldades de ordem técnica e logística que isso implica, bem como dos riscos sanitários envolvidos (nota nº 1).



    Esta decisão havia sido tomada sob a ótica das condições então existentes, que não indicavam uma tendência de piora do quadro de salubridade pública, bem como ante a circunstância de que o TRF3 havia determinado o retorno das atividades presenciais a partir de sexta-feira p.p.



    Entretanto, as condições sanitárias têm se deteriorado a olhos vistos, não só pelo aumento do número de contágios com a nova variante do Sars-Cov-2 (mais transmissível), mas também pela eclosão de casos de Influenza A de uma cepa ainda não coberta pelo programa nacional de vacinação (cepa H3N2), a qual, inclusive, já causou a morte de 12 pessoas no Estado de Mato Grosso do Sul, piora esta que motivou o TRF3, acertadamente, a postergar o retorno presencial (Portaria Conjunta PRES/CORE nº 26/2022).



    Dessa forma, a audiência dos presentes autos deve ser convertida para telepresencial.



    Em primeiro lugar porque, com a postergação do retorno das atividades presenciais na Justiça Federal da 3ª Região, não há condições materiais de realizar o ato com a participação pessoal dos envolvidos, ao menos no mês de janeiro (particularmente, penso que haverá novas postergações, ante a tendência de piora do quadro sanitário).



    A sala de audiências desta 5ª Vara Federal não comporta a presença de tantas pessoas com observância das distâncias pessoais exigidas (tanto que se havia pedido à Direção do Foro a disponibilização do auditório deste Fórum Federal). Lembro que o ato contaria com a presença deste magistrado, servidores da 5ª Vara Federal, pessoal de suporte da Direção do Foro (agentes de segurança, técnicos em TI, operadores de equipamento de videoconexão e gravação audiovisual, controladores de acesso, responsáveis pela fiscalização das medidas sanitárias, etc.), os réus (em número de 12) e seus advogados, escolta policial, testemunhas, membros do Ministério Público Federal, etc.



    Entretanto, com a postergação do retorno das atividades presenciais, os recursos materiais e humanos necessários para a realização do ato não estarão mais disponíveis (é até possível que a Direção do Foro negasse o acesso simultâneo de tantas pessoas ao Fórum Federal, já que o Estado de Calamidade Pública no Município de Campo Grande, decorrente da pandemia de Covid-19, também foi prorrogado; Decreto Municipal nº 15.038, de 29/12/2021).



    Em segundo lugar – e, na minha visão, a razão mais importante –, porque o princípio da precaução recomenda que o gestor público adote medidas que garantam a todos contra riscos potenciais que, de acordo com o atual estado do conhecimento, não podem ainda ser ainda identificados ou completamente mensurados, mas cuja ocorrência se apresenta como séria e provável.



    Ou seja, diante da possibilidade séria e real da ocorrência de danos graves e irreversíveis, o gestor público deverá implementar as medidas preventivas que estejam ao seu alcance a fim de evitar ou minimizar os seus impactos.



    Veja-se que vários administradores estaduais e municipais têm cancelado a realização de eventos que contariam com a presença de grande público (carnavais de rua, por exemplo).



    Nessa ordem de ideias, a reconversão das audiências presenciais em telepresenciais é a medida adequada – na verdade, a única disponível – para prevenir a possibilidade da ocorrência de danos causados pela disseminação da Covid-19 e da Influenza A (cepa H3N2).



    Lembro que uma eventual exposição a tais infecções poderá se espalhar para o ambiente familiar de todos os participantes e, pior ainda, para dentro das unidades prisionais pelas quais transitarem os réus presos.



    Pelo exposto, converto as audiências presenciais anteriormente marcadas para telepresenciais, as quais, em virtude da indisponibilidade de datas da parte da unidade prisional que abriga os réus presos, redesigno para os dias 21, 26 e 31 de janeiro e 4 de fevereiro, das 13 às 18 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa arroladas pelos réus presos, bem como realizado o interrogatório destes e do réu EMÍDIO MORINIGO XIMENEZ (após desmembramento do feito).



    Os demais réus, assim como suas testemunhas, serão inquiridos nos dias 7 a 11 de fevereiro de 2022, também das 13 às 18 horas e por meio telepresencial, em autos que serão formados a partir do desmembramento destes.



    Não obstante, todos os réus – presos ou soltos – deverão acompanhar a oitiva das testemunhas de acusação, a fim de que o ato seja posteriormente reaproveitado quando da oitiva das testemunhas de defesa e realização dos interrogatórios remanescentes, após o desmembramento do feito” (fls. 1-4, e-doc. 5).



    6. Sustentando violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em razão da designação das audiências no modelo telepresencial, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5000336-25.2022.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual o Desembargador Federal Fausto de Sanctis indeferiu a medida liminar em 14.1.2022, com estes fundamentos:



    “A ação de Habeas Corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 do Código de Processo Penal.



    Os impetrantes postulam a suspensão das audiências de instrução de forma virtual designadas nos autos da ação penal nº 0000962-16.2018.4.03.6000 para os [dias] 21, 26, 31.01 e 04.02.2022 para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa arroladas pelos réus presos e interrogatório destes e do réu EMÍDIO MORINIGO XIMENEZ, e nos dias 7 a 11.02.2022, para interrogatório dos demais réus e oitivas de suas testemunhas (ID251510529), por afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    As audiências foram redesignadas para a realização de forma virtual tendo em vista a excepcional situação da saúde mundial com o aumento do número de casos de COVID-19; especialmente em relação à nova variante do Sars-Cov-2 (mais transmissível), somado ao grande número de internações por síndrome respiratória aguda grave, e as consequentes restrições para a realização dos atos processuais, principalmente presenciais, em decorrência dos provimentos atinentes às cautelas para evitar contaminação pelo referidos vírus (PRES/CORE nº 26, de 05.01.2022). Insta salientar, nesse ponto, que desde o início da situação de pandemia, diversas foram as normativas e provimentos editados visando a regulamentação dos serviços forenses, permitindo, assim, a continuidade da atividade jurisdicional nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que observadas as regras de isolamento e distanciamento social em razão da excepcional situação da saúde pública.



    É nesse contexto que foram editadas normativas permitindo a realização das audiências virtuais, a fim de viabilizar a continuidade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, mormente considerando que a pandemia da Covid-19, instaurada no Brasil e no mundo, é uma situação excepcional e que não se sabe quando será resolvida.



    Aliás, na atual situação, a audiência virtual não é só recomendada, como se revela uma forma de enfrentamento da emergência de saúde pública mundial, sem a paralisação ou postergação do transcurso processual. Assim, não há se falar que a designação de audiência virtual implica em prejuízo ao exercício do contraditório e à garantia da ampla defesa, conforme bem destacou o juízo impetrado em sua decisão (ID251507761): (…)



    De fato, não se vislumbra, sequer em estado de asserção, qualquer nulidade a ser declarada nessa via constitucional, não havendo se falar que a realização de audiência virtual, por si só, implicaria em violação a garantias e princípios constitucionais.



    Os §§ 1º e 2º do artigo 185 do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei 11.900/2009, dispõem sobre a possibilidade do interrogatório do réu ser realizado por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens, entre outros, por motivo de ordem pública (inc. IV), como no caso, a impossibilidade do ato presencial, em decorrência da pandemia do Covid-19, que assola gravemente o país. A par disso, o § 3º do artigo 222, igualmente introduzido pela citada lei, repete as mesmas palavras ao autorizar expressamente não apenas a oitiva de testemunha por meio dos referidos recursos tecnológicos, como também a realização integral do ato.



    Outrossim, destaca-se que em recente julgado, o C. Superior Tribunal de Justiça afastou o argumento de que a realização de audiência virtual implicaria, por si só, em cerceamento de defesa ou violação a outras garantias constitucionais, destacando a lisura do referido ato processual, se realizado em conformidade com as diversas normativas editadas visando assegurar a sua máxima equivalência às audiências presenciais: 



    HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 



    1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa.



    2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência.



    3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020.



    4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão.



    5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413). (STJ, HC 590.140/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. em 22/9/2020, DJe 25/9/2020)



    Portanto, não havendo comprovação do efetivo prejuízo, deve ser mantida a realização das audiências designadas na forma telepresencial.



    Em relação ao alegado excesso de prazo na duração da custódia cautelar, tampouco prospera a pretensão dos impetrantes. Sobre o tema, consigno que é assente no C. Superior Tribunal de Justiça que só configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não ocorre no presente caso.



    Nesse sentido, destaca-se: (…)



    Da análise dos documentos que instruem a impetração, constata-se que a douta autoridade indicada como coatora não tem poupado esforços visando à regular instrução do feito em tempo hábil. E, na espécie, o feito tramita com velocidade compatível com as suas particularidades e com a excepcional situação da saúde mundial que acarretou a suspensão do expediente forense presencial, dificultando a realização de audiências e, por conseguinte, a célere marcha processual.



    Acrescente-se ainda que não se demonstrou nem mesmo a existência de indícios de violação ao direito de entrevista reservada do réu com sua defesa ou a incomunicabilidade das testemunhas. Outrossim, conforme já mencionado acima, a designação da audiência telepresencial de instrução mostra-se legítima na medida em que a entrega da prestação jurisdicional é, agora, iminente.



    Diante disso, pode-se dizer que o trâmite da ação penal atende às formalidades constitucionais e legais editadas com o escopo de garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa (art. 5°, inciso LIV, da Constituição da República), a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).



    Assim, sob qualquer prisma, não se vislumbra ilegal constrangimento ilegal passível de coibição pela estreita via do habeas corpus.



    Posto isso, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Requisitem-se informações.



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal, para manifestação” (fls. 3-9, e-doc. 6). 



    7. Contra essa decisão precária, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 717.912/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.1.2022, o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de KLEBER GARCIA MORINIGO e outros em que se aponta como autoridade coatora membro do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Habeas Corpus n. 5000336- 25.2022.4.03.0000). 



    O Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS determinou a realização das audiências de instrução e julgamento no formato telepresencial, nos autos da ação penal n. 0000962-16.2018.4.03.6000, em que os pacientes figuram como réus, no âmbito da denominada Operação Status. 



    A defesa se opôs à realização das audiências no formato virtual, requerendo a redesignação dos atos para que estes ocorressem de forma presencial, o que foi deferido pelo Juízo de primeira instância que, contudo ‘voltou atrás em sua decisão para converter as audiências presenciais novamente em virtuais, designando-se os dias 21, 26, 31/01 e 04/02/2022, para oitiva das testemunhas de acusação, das testemunhas dos Pacientes bem como para seus interrogatórios, mantendo as datas de 7 a 11/02 para a oitiva das demais testemunhas e corréus’ (fl. 14). 



    Impetrado habeas corpus, o pleito liminar foi indeferido pelo relator. 



    Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, apto a ensejar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, materializado na realização de audiência telepresencial, em violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. 



    Aduzem que ‘não há justificativa plausível para a conversão em virtual das audiências designadas a partir de 4 de fevereiro de 2022, na medida em que, nos próprios termos da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 26/2022, as atividades presenciais já terão retornado quando da sua realização’ (fls. 17/18). 



    Ponderam que ‘não há qualquer determinação da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul e tampouco do município de Campo Grande/MS a restringir a circulação e o acesso a órgãos públicos’ (fl. 18). 



    Afirmam que ‘a complexidade do caso e o volume dos autos, considerando-se ainda inúmeros procedimentos correlatos e mais de 8TB de dados que compõem o conjunto probatório cujo manuseio será essencial ao longo das inquirições, também impedem que a realização do ato se ocorra de forma remota’ (fl. 22). 



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que designou as audiências de instrução de forma virtual, determinando a realização das audiências na forma presencial a partir de 4.2.2022. No mérito, pugnam pela concessão da ordem a fim de que se determine ao magistrado de primeira instância a realização das audiências de instrução de forma presencial. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…) 



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto foram declinados os fundamentos para o indeferimento do pleito liminar formulado na origem, consoante se extrai das seguintes passagens (fls. 37/41): (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 8). 



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “é inconteste a ocorrência de constrangimento ilegal, apto a ensejar a superação do enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, uma vez que [a decisão impugnada] viola, e muito, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anota que “a Portaria Conjunta PRES/CORE n. 26/2022 do e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou que as atividades retornarão à forma presencial ordinária a partir do dia 31/1/2022” (fl. 14, e-doc. 1).



    Alega que “não há justificativa plausível para a conversão em virtual das audiências designadas a partir de 4 de fevereiro de 2022, na medida em que, nos próprios termos da Portaria Conjunta PRES/CORE n. 26/2022, as atividades presenciais já terão retornado quando da sua realização. Mais do que isso, não há qualquer determinação da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul e tampouco do município de Campo Grande/MS a restringir a circulação e o acesso aos órgãos públicos. Nesse cenário, faltando 10 (dez) dias para o efetivo retorno das atividades presenciais no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a imposição da excepcional e transitória medida da audiência virtual é desarrazoada, violando frontalmente o direito dos Pacientes” (fl. 15, e-doc.1). 



    Assevera que “há afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, não usar não se observa o direito de presença física do réu e de seu defensor, bem como se impõe óbice ilegal à entrevista pessoal e reservada, direito esse que, em aberta violação ao art. 41, X, da Lei nº 7.210/84 e ao art. 20 da Lei n. 13.869/19, vem sendo negado aos pacientes desde quando presos preventivamente, há mais de 14 meses” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Salienta que “há questões concretas arguidas em sede de Resposta à Acusação, nos autos da ação penal, que tornam imprescindível a audiência presencial: com efeito, desde o nascedouro da investigação há dúvida plausível acerca da ilicitude das provas (‘indícios’) coletadas/produzidas/inventadas pelos agentes públicos” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Ressalta que “todas as testemunhas de defesa e acusação trabalham na mesmíssima repartição pública”, de forma que “somente no ato presencial, tête-à-tête, é que se estarão asseguradas a inalienável incomunicabilidade das testemunhas e a espontaneidade de seus depoimentos, de modo que cada testemunha poderá ser efetiva e individualmente confrontada acerca de excessos e ilegalidades investigativas (‘abuso de autoridade’), em parte já identificados e catalogados pela defesa em manifestações pretéritas, cujos esclarecimentos interessam a todas as partes” (fls. 17-18, e-doc. 1). 



    Assinala que “as audiências virtuais designadas nos autos não encontram guarida na lei. Isso porque, o parágrafo 2º do art. 185 do Código de Processo Penal expressamente prevê que, somente em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando a medida for necessária para atender qualquer uma das finalidades elencadas nos seus incisos, o interrogatório de réu preso poderá ser realizado por meio de videoconferência, o que, definitivamente, não é o caso dos autos” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo exposto, requer-se:



    1) Preliminarmente, que seja concedida a medida liminar suspendendo os efeitos da r. decisão que designou as audiências de instrução de forma virtual, determinando a realização das audiências na forma presencial a partir de 4/2/2022, sob pena de nulidade do feito;



    2) No mérito, que seja concedida a presente ordem de habeas corpus, determinando-se ao douto Juízo de piso a realização das audiências de instrução de forma presencial, com o fim de garantir a espontaneidade e a incomunicabilidade entre as testemunhas, bem como possibilitar a realização da entrevista pessoal e reservada entre os Pacientes e seus defensores previamente ao início do ato, inclusive, se for o caso, valendo-se das datas já reservadas para os atos a partir do dia 4/2/2022; cessando-se, assim o ataque aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da autodefesa, da defesa técnica etc; e



    3) Na remotíssima hipótese de a medida liminar não ser concedida e as audiências serem realizadas integralmente antes que seja apreciado o mérito do presente writ, pede-se a concessão da ordem de habeas corpus para, decretando a nulidade das audiências virtuais, determinar ao d. Juízo de origem que as realize de forma presencial, garantindo-se a incomunicabilidade das testemunhas e o direito dos Pacientes de se reunirem com seus advogados de forma reservada e pessoal” (fl. 20, e-doc. 1).



    9. Em 19.1.2022, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 11). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 717.912/MS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que o mérito do Habeas Corpus n. 5000336-25.2022.4.03.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal regional.



    11. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Regional Federal da Terceira Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    13. O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é também adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz prejuízo ou embaraço ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada do caso pelo órgão julgador. 



    14. Ciente de que a mora no julgamento não interessa às partes, como também a busca da sociedade é pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada pelo juízo da Quinta Vara Federal